Tribunal: TJSP
Processo: 1024929-72.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
LOCAÇÃO – Pretensão de cobrança de alugueis, encargos e valores despendidos com reparos no imóvel locado julgada parcialmente procedente – Nulidade da sentença e cerceamento de defesa não reconhecidos – Provas demonstrativas da inadimplência do locatário e dos danos ao imóvel – Aluguel e encargos durante o período do reparo do imóvel devidos – Apelação não provida.